Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRINCÍPIO PERPETUATIO JURISDITIONIS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. GUIA DE TRÁFEGO. PERMISSÃO. TRANSPORTE. CLUBE DE TIRO. OCULTAÇÃO E PORTE DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE DE CONDUTA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto no caput dos artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor na época.
2. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, destinado à estabilização do processo (art. 3o do CPP c/c art. 43 do CPC) quando, após fixada a competência, eventual alteração dos elementos de fato e de direito presentes no momento da propositura da demanda, não possuem o condão de modificar a competência para o processo e o julgamento do feito.
3. A competência territorial é de ordem relativa e, inexistindo manifestação em momento oportuno e tempestivo, consequente a prorrogação da competência do juízo que tomou conhecimento dos fatos em face da preclusão.
4. Não há que se falar em absolvição do réu por atipicidade de conduta, quando demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
5. Apesar de a Guia de Tráfego autorizar o transporte no percurso específico entre residência e clube de tiro, o réu portou a arma em posto de gasolina, apontou para terceiros, e deslocou a arma para ocultamento, guardando em armário, condutas que estão em desacordo com as condições permitidas, caracterizando, assim, o delito de porte ilegal de arma de fogo.
6. Negou-se provimento ao recurso de apelação.